Tribunal: TJSP
Processo: 1003670-79.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização por invalidez permanente. Falta de pagamento do prêmio. Irrelevância. Súmula STJ no 257. Correção monetária que havia de observar o INPC, índice adotado na Tabela Prática editada por esta Corte e que bem reflete a variação do valor da moeda.Verba honorária que havia de ser fixada por equidade. Recurso do autor parcialmente provido, improvido o da seguradora.